Tribunal: TJDFT
Processo: 0709021-03.2022.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709021-03.2022.8.07.0006 RECORRENTE: OSMAILSON SOUZA NASCIMENTO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELA DEFESA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CRIME DE MERA CONDUTA E DE PERIGO ABSTRATO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADOS. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. DOSIMETRIA DA PENA. PONDERAÇÃO PERTINENTE. PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. VERBETE 231/STJ QUE SE MANTÉM HÍGIDO. REGIME ABERTO PARA CUMPRIMENTO DA PENA. ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. 1 - O crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (caput, do art. 14, da L. no 10.826/2003), abrange diversas condutas, sendo ilegal, também, o porte ou transporte ou a ocultação, ainda que de forma gratuita, de acessório ou munição, de uso permitido, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Trata-se de delito de mera conduta e de perigo abstrato, a dispensar a ocorrência de resultado naturalístico, pois o dano é presumível. 2 – O condutor que bruscamente freia seu veículo, quando se depara inopinadamente com barreira policial, incute nos agentes públicos legítima dúvida acerca da origem da propriedade do veículo ou da segurança dos passageiros em seu interior. A justa causa para a abordagem se instaura neste contexto e autoriza a entrevista e revista dos passageiros, em especial quando encontrada munição com seus integrantes, e as armas de fogo no interior do veículo. 2.1 - Os depoimentos prestados por agentes policiais que presenciaram o flagrante têm presunção de legitimidade e são dotados de fé pública, principalmente quando colhidos sob o crivo do contraditório e ampla defesa, e se mostram harmônicos e coerentes com as demais provas encartadas ao caderno processual. Precedentes TJDFT. 2.2 - Preliminar rejeitada. 3 – Após o devido processo legal e coligidas provas suficientes à comprovação da autoria e materialidade do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, a pretensão absolutória se mostra incabível, mormente quando não há causa excludente de ilicitude ou culpabilidade. 4 – Nos termos da Súmula 231 do STJ “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.” 4.1 - Não obstante controvérsias doutrinárias, a Súmula 231 do STJ não viola o princípio da legalidade, pois se observa da leitura das normas dos artigos 59 e 67 do Código Penal que o legislador ordinário optou por adotar na aplicação da pena o sistema da relativa determinação, tanto na primeira quanto na segunda fase da dosimetria da pena, pois na norma de regência constam as expressões "dentro dos limites previstos" e "do limite indicado". 4. 2 - Ademais, o STF já expôs que “Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Precedente: RE 597.270-QO-RG/RS, Rel. Min. Cezar Peluso” (RE 1269051 AgR, DJe 19/11/2020), e o STJ já assentou que o verbete da Súmula 231 se mantém hígido, pois “Não há possiblidade de, ao se reconhecer causas atenuantes na segunda-fase do cálculo dosimétrico, aferir-se a pena-base abaixo do mínimo legal.” (AgRg no HC 782.739/SP, DJe 9/6/2023). 5 – Negado provimento ao recurso. O recorrente afirma violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, incisos II e VII, do Código de Processo Penal, sustentando ser devida a sua absolvição, em razão da ausência de provas para a sua condenação. Entende haver dúvidas relacionadas à autoria e à materialidade do delito; e b) artigo 65 do CP, ao argumento de que a pena deveria ter sido fixada aquém do mínimo legal, por conta da circunstância atenuante da confissão espontânea. II - O recurso é tempestivo as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com relação ao artigo 65 do CP, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1.117.068, de relatoria da Ministra Laurita Vaz, Tema 190, concluiu que “O critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. O apelo especial não merece prosseguir quanto à indigitada contrariedade ao artigo 386, incisos II e VII, do CPP, uma vez que para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027